Tribunal: TJPA
Processo: 0812633-21.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812633-21.2022.8.14.0051

APELANTE: ELINALDO RODRIGUES FERNANDES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO E IDOSO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL
.
NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos, reformou a sentença de improcedência para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, fixar indenização por dano moral, com compensação dos valores efetivamente recebidos, e inverter os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Há questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou, de forma idônea, a contratação do empréstimo consignado impugnado, especialmente diante da condição de consumidor idoso e analfabeto e da alegação de vícios na formação do consentimento e no cumprimento do dever de informação; (
ii
) saber se, reconhecida a irregularidade/nulidade da relação contratual, são devidos dano moral e repetição do indébito e em que extensão, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS), bem como dos consectários e ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) e a regra de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, II).

4. Em contratação questionada, com consumidor idoso e analfabeto, exige-se cautela reforçada e demonstração efetiva do cumprimento do dever de informação (CDC,
arts
. 6º, III, e 46), não bastando documentação unilateral,
sem os requisitos legais (assinatura a rogo)
por não evidenciarem, por si, manifestação de vontade válida e compreensão do negócio.

5. Ausente prova idônea da contratação e do consentimento informado, mantém-se a declaração de nulidade/inexistência do vínculo e os efeitos patrimoniais correspondentes, com compensação do que efetivamente tenha sido disponibilizado, a fim de evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 182).

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral, por ofensa extrapatrimonial presumível nas circunstâncias do caso, observado o arbitramento proporcional e razoável (CF, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 927 e 944).

7. A repetição do indébito rege-se pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo ser observada, quando invocada, a orientação firmada pela Corte Especial do STJ no Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS), inclusive quanto à modulação de efeitos da tese sobre devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em controvérsia sobre empréstimo consignado impugnado por consumidor idoso e analfabeto, compete à instituição financeira comprovar, de modo idôneo, a contratação e o efetivo cumprimento do dever de informação. 2. Reconhecida a irregularidade/nulidade do vínculo e a ocorrência de descontos indevidos, são devidos os consectários reparatórios, com repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a tese do Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS), e indenização por dano moral segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
ELINALDO RODRIGUES FERNANDES
,
em face da decisão monocrática
que reformou a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.

A
decisão agravada
(id 23796106), ao apreciar a apelação contra sentença de improcedência, concluiu pelo parcial acolhimento do inconformismo autoral, para declarar a nulidade da relação contratual referente ao contrato objeto da lide; condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados; fixar indenização por dano moral
, c
om compensação dos valores efetivamente recebidos; e
inverter os ônus sucumbenciais, arbitrando honorários em 20% sobre o proveito econômico.

Em suas
razões recursais
(id 24151470), o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, a submissão ao colegiado, sustentando, em síntese, que: haveria conjunto probatório robusto apto a comprovar a contratação eletrônica do empréstimo consignado e a liberação de valores em conta de titularidade do agra
va
do;
o contrato discutido integraria cadeia de renegociações/refinanciamentos, com quitação de contratos anteriores e liberação de valor remanesc
en
te
.

Argumenta ainda, que
não estariam caracterizados os pressupostos para repetição em dobro, defendendo a tese de engano justificável e debatendo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC à luz do entendimento do
STJ
e questiona, ainda, consectários e ônus sucumbenciais.

Em
contrarrazões
(id 24740930), o agravado requer o desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que: o contrato questionado (no valor indicado de R$ 5.229,05, parcelado em 84 vezes) não teria sido validamente pactuado pelo consumidor, enfatizando a inexistência de contrato idôneo e a insuficiência de “telas sistêmicas” para comprovação do vínculo
.

S
ustenta que a controvérsia envolve descontos não autorizados e violação ao dever de informação
,
e
, requer o
não provimento do recurso, com preservação da nulidade contratual e das condenações por danos materiais e morais.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

Cinge-se o cerne do presente agravo interno na aferição da legalidade do contrato celebrado entre a parte autora e o banco agravante para, diante das provas acostadas aos autos, reformar a decisão monocrática vergastada, declarando a total improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Em demandas desta natureza, nas quais o consumidor nega a contratação e aponta descontos em benefício previdenciário, incide, como regra, a disciplina consumerista e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

O art. 14 do CDC é claro ao estabelecer que:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

O próprio diploma também delimita as excludentes, exigindo prova robusta do fornecedor, nos seguintes termos:
“
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
”

(
art. 14, § 3º, incisos I e II, CDC).

Essa moldura normativa, por sua vez, dialoga com a regra de distribuição do ônus da prova do CPC, que impõe ao réu/fornecedor o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como dispõe o art. 373, II, do CPC:
“
I
ncumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ônus da prova
.
”.

É exatamente aqui que se evidencia o principal óbice à pretensão recursal. O agravante sustenta que a contratação se deu por via eletrônica, com biometria e senha, e que isso bastaria para comprovar a regularidade.

Todavia, a própria discussão forense contemporânea tem assentado que “telas sistêmicas” e registros internos, por serem documentos unilaterais, em regra não se mostram suficientes, por si sós, para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, quando impugnada, exigindo-se lastro probatório minimamente verificável e auditável
.

Nesse contexto,

se observa que o banco não juntou aos autos qualquer documento que
constitui prova hábil a comprovar
o suposto negócio jurídico firmado.

Com isso, assevero que o promovido tinha o ônus de comprovar que o empréstimo consignado foi realizado, assim como que houve o efetivo recebimento pelo consumidor dos valores pactuados, no entanto acostou documentação insuficiente para comprovar suas alegações, não elidindo a possibilidade de fraude na contratação em questão.

Nesse sentido, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL -
INDENIZAÇÃO – MÚTUO BANCÁRIO -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CLIENTE ANALFABETA
-
Consumidor tem o direito básico de ser e informado, previamente, sobre o serviço que lhe será prestado ou o produto que lhe será oferecido, bem como sobre os seus riscos (art. 6º, III, do CDC) e à financeira ré [que tinha o dever de lealdade e de probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC)] cabia provar que prestou todos os esclarecimentos sobre a contratação que estava sendo travada entre as partes - Nada nos autos, contudo, comprova que tal dever de informação foi efetivamente cumprido e era dela apelante o ônus de provar isso: art. 6º, VIII, do CDC
– Dano moral - Não ocorrência - Não é possível inferir que o mero desconto de valores em seu benefício previdenciário trouxe algum prejuízo extrapatrimonial à autora, notadamente porque ela admitiu ter contratado o mútuo e não questionou o crédito do respectivo valor em sua conta corrente -Embora tivesse se aborrecido com os descontos efetivados em valores superiores aos que lhe haviam sido prometidos, não sofreu dano moral - O mero dissabor está fora da órbita do dano moral - Indenização indevida - Ação de julgada procedente em parte - Sucumbência recíproca das partes - Ocorrência -Inteligência do art. 86,"caput", do CPC - Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, sem possibilidade de compensação - Exigibilidade em relação à autora suspensa, por ser beneficiária da gratuidade processual – Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível nº 1000314-70.2021.8.26.0590, Relator Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 24/08/2021)

CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NULIDADE – OCORRÊNCIA – CLIENTE ANALFABETA -
Se o analfabetismo da autora não é suficiente para reputá-la como civilmente incapaz, acarreta ao outro contratante (ao Banco réu) cautelas especiais a serem observadas, notadamente por se tratar de relação de consumo -
Para fins de cumprimento do direito básico do consumidor de ser corretamente informado sobre o serviço prestado, bem como sobre seus riscos (art. 6º, III, do CDC), além do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), não basta ao Banco-réu disponibilizar à cliente analfabeta uma cópia do instrumento particular de empréstimo consignado, devendo haver efetivo esclarecimento acerca do conteúdo do negócio jurídico a ser celebrado – Não comprovação – Ônus do Banco-réu
–
Nulidade do contrato – Art. 46 do CDC – Condenação do Banco-réu a devolver os valores consignados – Cabimento – Devolução também, por parte da autora, do valor do mútuo (empréstimo consignado), podendo haver compensação de valores – Hipótese em que a situação das partes deve voltar
ao"status
quo ante"– Inteligência do art. 182 do CC/2002 - Dano moral – Não ocorrência na espécie – Verba indevida – Honorários advocatícios devidos pelo Banco-réu e fixados em 20% sobre o valor da condenação, respondendo ainda pelo pagamento de 2/3 das custas processuais - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível nº 1006005-12.2018.8.26.0189, Relator Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 26/08/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
Alegada nulidade dos contratos de empréstimo consignado em benefícios previdenciários da autora, porquanto supostamente firmados por analfabeta e pessoa incapaz para os atos da vida civil - Nulidade dos negócios jurídicos reconhecida
- Descontos indevidos das parcelas dos empréstimos da pensão por morte e dos proventos de aposentadoria da autora - Necessidade de regular os efeitos da declaração da nulidade absoluta no caso vertente a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos litigantes – Determinação de restituição das partes ao status quo ante existente no momento da celebração do negócio jurídico (devolução do valor histórico do empréstimo com correção monetária pela mutuária e abatimento de eventuais valores pagos para o resgate da dívida, também devidamente corrigido) – Incidência do disposto nos
arts
. 182, 884 e 885 do Código Civil (...) Sucumbência carreada integralmente ao réu – Recurso provido em parte. (TJSP - Apelação Cível nº 1004011-43.2018.8.26.0481, Relator Desembargador CORREIA LIMA, julgado em 06/05/2019)

Ademais, nota-se que a contratação em testilha possuí vícios aparentes quanto à manifestação de interesse do consumidor, haja vista que, ausente
contrato com
a assinatura a rogo da
parte
contratante, a qual é caracterizada como um dos requisitos essenciais para a validade dos contratos firmados com analfabetos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela instituição financeira em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Russas, que julgou parcialmente procedente a ação de anulação de empréstimo consignado c/c pedido de indenização por danos morais e materiais. 2- A controvérsia apresentada consiste na suposta celebração dos contratos de
nºs
. 738335819; 710534680; 774337010 entre a instituição financeira e o apelado, de modo que inexistiria danos morais e materiais a serem indenizados.
3- Conforme o entendimento exposto no IRDR nº 0630366-67.2019.8.06.0000, o legislador não tolheu a autonomia de vontade da pessoa analfabeta em contratar, todavia estabeleceu exigências visando a compensação de sua vulnerabilidade, de forma que, além da aposição de sua digital, conste a

assinatura de um terceiro a rogo, bem como a subscrição por duas testemunhas, o que não se verifica nos contratos apresentados. 4- Constatado o ilícito praticado pela instituição financeira, os descontos indevidos devem ser restituídos, de modo a ser devido o pagamento da indenização a título de danos materiais, evidenciando-se, ainda, danos morais a serem indenizados pela apelante, devendo ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau.
5- Majoram-se honorários recursais devidos pela apelante em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme §§ 1º, 2º e 11 do art. 85, do CPC. 6- Recurso conhecido e não
provido
.
(
TJ-CE - AC: 00180222920188060133 CE 0018022-29.2018.8.06.0133, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 18/05/2021, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2021).

Desta feita, entendo que deverá ser negado o provimento do presente recurso, no que concerne à declaração da regularidade do contrato apontado na inicial.

No que tange aos danos morais, a Constituição Federal, em seu art. 5º, consagra o direito à indenização decorrente da violação de direitos fundamentais:

Art. 5º. (...)

X -

são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O Código Civil, por sua vez, na inteligência dos
arts
. 186, 927 e 944, também determina a reparação pelos danos morais e materiais sofridos, da seguinte maneira:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato

ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Assim, a indenização por dano moral se justifica quando a conduta ilícita repercute na esfera íntima da pessoa, atingindo sua integridade psíquica, sua tranquilidade interior ou sua honra, de modo que a compensação pecuniária sirva como forma de mitigar, ainda que parcialmente, os transtornos experimentados pela vítima.

Nessa perspectiva, é cabível a reparação extrapatrimonial, pois a realização de descontos não autorizados na remuneração/benefício da parte autora, por sua própria natureza, revela lesão que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, fazendo presumir abalo anormal à personalidade, com sofrimento, aflição, frustração e repercussões psíquicas e financeiras, prescindindo de prova específica do prejuízo.

Quanto ao montante indenizatório, embora inexista critério matemático previamente estabelecido, consolidou-se o entendimento de que a quantia não pode ser fixada em patamar capaz de gerar enriquecimento sem causa, tampouco em valor irrisório que esvazie a função reparatória e pedagógica da medida. Impõe-se, portanto, a sua estipulação com moderação e equidade, à luz das particularidades do caso concreto.

Dito isso, cumpre-nos verificar o
quantum
indenizatório
adotado

pel
a

jurisprudência pátria
em hipóteses semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CONTRATO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO CONFORME ASPECTOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR TELEFONE COM CONSUMIDOR ANALFABETO. NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR A PARTIR DA GRAVAÇÃO DA CHAMADA JUNTADA PELA INSTITUIÇÃO QUE O IDOSO ANALFABETO FOI SUFICIENTEMENTE INFORMADO DE TODOS OS TERMOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DESCONTOS ILEGAIS. DANOS MORAIS PRESUMÍVEIS (IN RE IPSA). ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEVIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676.608/RS). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA E DESPROVIDO PARA A PROMOVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1.
Tratam-se
de recursos de apelação interpostos por Crefisa S/A - Crédito Financiamento e Investimento e Manoel Paulo Bezerra, visando a reforma da sentença de fls. 150-157, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material ajuizado em desfavor de CREFISA S/A. 2. Não obstante a demonstração da existência do pacto negocial, a instituição financeira não resguardou o devido cuidado na sua validação, qual seja, a necessidade de se atender as formalidades legais quando a contratação se dá com pessoa analfabeta. 3. Dessa maneira, tem-se que a efetivação da operação pela modalidade telefônica é inválida quando o consumidor é analfabeto, uma vez que há imposição legal e jurisprudencial de contrato físico, com assinatura a rogo de terceiro e confirmada por duas testemunhas que deverão subscrever o documento, ou a inequívoca ciência da parte acerca de todas as informações de seu contrato. No caso, a partir da gravação acostada pela promovida, impossível a constatação de terem sido prestadas as informações e ficado de tudo ciente o autor. 4. Ademais, não há como o requerido desconhecer tal fato, pois, conforme consta na carteira de identidade da parte autora ele não é alfabetizado, como, por sinal, demonstrado pela documentação de identidade da parte. 5. Desse modo, não poderia a instituição financeira a realizar essa operação bancária por meio de telefone móvel, sem observar as formalidades previstas em lei. 6. Em relação aos danos materiais, conforme entendimento esposado pelo STJ e na modulação dos efeitos fixada no acórdão paradigma, haverá a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas dos proventos do consumidor após 30/03/2021.
7. Quanto aos danos morais, atento as particularidades deste caso concreto e seguindo orientação adotada por esta Câmara de Direito Privado, levando em consideração ainda o valor descontado da conta da parte autora, condeno a requerida, a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA E DESPROVIDO PARA A PROMOVIDA. (TJ-CE - Apelação Cível: 02013694220238060084 Guaraciaba do Norte, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CAMARA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANALFABETO. CONSUMIDOR HIPERVULNERAVEL. CONTRATO JUNTADO COM 2 TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DO
AUTOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5 .000,00
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CUSTA E HONORÁRIOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO.
(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 06006570520228042500 Autazes, Relator.:
Irlena
Leal Benchimol, Data de Julgamento: 14/06/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA, PORQUANTO DEFERIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INERENTE. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS PREVISTO NO ART. 27 DO
CDC.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, EM PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. ANALFABETO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE DE FIRMAR PACTUAÇÃO INDEPENDENTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO, DESDE QUE ACOMPANHADA DE ASSINATURA A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 595 DO CC. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, OBSERVADO O MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RETIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.
(TJ-AL - Apelação Cível: 0700291-26.2023 .8.02.0032 Porto Real do
Colegio
, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

Nesse ínterim, entendo que o importe de R$
5
.000,00 se mostra condizente ao ato ilícito praticado pela Instituição Financeira e o dano sofrido pela parte autora, não configurando o enriquecimento ilícito da parte promovente, eis que em aquiescência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como demonstra patamar condizente aos valores reiteradamente adotados p
ela jurisprudência pátria.

Desta forma, rejeito o pedido de minoração da indenização por danos morais.

No que concerne à repetição do indébito, restou demonstrado que a parte autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato viciado por ausência de consentimento válido, o que impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Este Egrégio Tribunal mantém firme entendimento no sentido de que a devolução do indébito deve ocorrer em dobro quando há cobrança indevida e inexiste justificativa plausível para a falha na prestação do serviço, aplicando-se, portanto, o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “
IN RE IPSA
”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23).

Logo, não se impõe qualquer reforma na decisão agravada, pois escorreita a condenação do banco réu à restituição, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre destacar, ademais, que não se ignora o entendimento firmado no
EAREsp
676.608/RS, segundo o qual a restituição em dobro do indébito prescinde da análise da natureza do elemento volitivo do fornecedor responsável pela cobrança indevida. Todavia, ressalte-se que os efeitos desse precedente foram modulados, para incidirem apenas a partir da data de publicação do respectivo acórdão.

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ fixou as seguintes teses por ocasião do julgamento do
EAREsp
nº 676.608/RS (Tema nº 929):

"Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo
prescricional
decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso
prescricional
para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).

Modulação dos
efeitos :
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão."

Constata-se, assim, que não se exige demonstração inequívoca e exaustiva da má-fé da instituição financeira para que seja aplicada a restituição em dobro. Nessa linha de entendimento, colhe-se da mais recente jurisprudência pátria:

Ação DECLARATÓRIA CUMULADA COM obrigação DE FAZER E indenização POR danos MATERIAIS E morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar inexistente o débito oriundo do contrato apontado na inicial e condenar o requerido na restituição simples dos valores cobrados indevidamente e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Insurgência de ambas as partes. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Requerido que negou interesse na produção de provas. Preclusão observada. Falha na prestação de serviços observada. DANOS MORAIS. Pretensão de majoração da condenação do banco em composição por danos morais. Admissibilidade. Danos extrapatrimoniais advindos de descontos indevidos de valores em benefício previdenciário que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in
re

ipsa
). Quantum
indenizatório
fixado em R$ 2.000,00, que merece ser majorado, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por este C. Tribunal
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Art
. 42 do CDC. Recursos repetitivos. Tese firmada pelo C. STJ. (
EAREsp
600663/RS,
EAREsp
622897/RS,
EAREsp
664888/RS,
EAREsp
676608/RS e
EREsp
1413542/RS (tema 929). Cobranças indevidas realizadas antes de 30 de março de 2021, termo da modulação do referido julgado.
Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida nesse ponto. Recurso da autora provido em parte para fixar a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 e recurso da instituição financeira não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003945-55.2021.8.26.0482; Relator (a): Marcos
Gozzo
; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 18/08/2022)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Legitimidade passiva configurada. Integração da cadeia de consumo.
Art
. 7º, parágrafo único, e
art
. 14, ambos do CDC. Mérito. Contratações contestadas. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desinteresse dos réus na produção de perícia
grafotécnica
nos contratos objeto da lide. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva dos réus. Inexistência dos débitos configurada.
Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Restituição devida. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ -
EAREsp
nº 676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição que deve ocorrer na forma dobrada. Sucumbência recíproca caracterizada.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001510-57.2022.8.26.0132; Relator (a):
Anna
Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

Assim, os valores indevidamente cobrados até à data de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros legais, em observância à modulação de efeitos anteriormente mencionada, salvo se houver comprovação de má-fé por parte da instituição ré.

Sendo assim,
in
casu
,
entendo que restou caracterizada a má-fé da instituição bancária, que realizou negócio jurídico
com consumidor analfabeto,
hipervulnerável
, sem prestar-lhe as devidas informações à pessoa de sua confiança
. Logo, no caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, em virtude da patente má-fé dos prepostos do banco, não havendo reforma cabível nesse ponto.

Diante
do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
pelo réu

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada
, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 31/03/2026